Tribunal: TJSP
Processo: 1023753-62.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ATRASO DE VOO – R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DO CDC, EM DETRIMENTO DA LEGISLAÇÃO ARGENTINA, PORQUE A AUTORA RESIDE NO BRASIL E A OBRIGAÇÃO FOI CONSTITUÍDA EM SOLO PÁTRIO. ATRASO DE TREZE HORAS, SEM PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FORTUITO EXTERNO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM ADEQUADOS R$ 10.000,00, NOS

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ATRASO DE VOO – R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DO CDC, EM DETRIMENTO DA LEGISLAÇÃO ARGENTINA, PORQUE A AUTORA RESIDE NO BRASIL E A OBRIGAÇÃO FOI CONSTITUÍDA EM SOLO PÁTRIO. ATRASO DE TREZE HORAS, SEM PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FORTUITO EXTERNO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM ADEQUADOS R$ 10.000,00, NOS TERMOS DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023753-62.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VIVIANE
WOLLINGER MUZARANA, é apelado FB LINEAS AEREAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023753-62.2020.8.26.0100 -Voto no 2733
2
VOTO No: 2733
APEL.No: 1023753-62.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (38a VC DO F. CENTRAL)
APTE. : VIVIANE WOLLINGER MUZARANA
APDA. : FB LINEAS AEREAS S.A.
APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA ATRASO DE VOO R.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA APLICAÇÃO DO CDC, EM
DETRIMENTO DA LEGISLAÇÃO ARGENTINA, PORQUE A
AUTORA RESIDE NO BRASIL E A OBRIGAÇÃO FOI
CONSTITUÍDA EM SOLO PÁTRIO. ATRASO DE TREZE
HORAS, SEM PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA. DANO MORAL
CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
FORTUITO
EXTERNO.
INDENIZAÇÃO
FIXADA
EM
ADEQUADOS R$ 10.000,00, NOS TERMOS DO PEDIDO INICIAL
SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
VIVIANE WOLLINGER MUZARANA, nos autos da ação de indenização que
move em face de FB LINEAS AEREAS S.A., embasada em
descumprimento contratual decorrente de atraso de voo, cujos pedidos
iniciais foram julgados improcedentes, nos termos da sentença de fls.
233/239, da MM. Juíza de Direito CAROLINA DE FIGUEIREDO DORLHIAC
NOGUEIRA, que fundamentou sua convicção no fato de que a autora não
teria demonstrado que a conduta da ré violou a lei da Argentina, onde o
serviço foi prestado. Sucumbência infligida à autora, com honorários
advocatícios em 10% “sobre o valor da condenação”.
Apela a autora esclarecendo que adquiriu passagem
aérea da ré partindo de Puerto Iguazu (Argentina) com destino a Buenos
Aires, com saída prevista às 12:50 e chegada às 14:45, do dia 17.05.2019.
Narra que no dia do embarque, ainda de madrugada, foi avisada por e-mail
que o voo foi cancelado e reagendado para às 02:10 do dia 18.05.2019, o
que acarretou atraso desmedido, ensejando reparação por danos morais.
Quanto à aplicação do CDC, em detrimento da lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023753-62.2020.8.26.0100 -Voto no 2733
3
argentina, aduz que a contratação se deu em território nacional, por meio da
internet e a ré possui sede também no Brasil, nada justificando a aplicação
da lei argentina.
Com contrarrazões, preparados, vieram os autos à E.
2a Instância.
É o relatório.
A sentença comporta reforma.
A competência da Justiça brasileira para julgamento do
caso restou bem assentada na sentença, porque, de fato, compete “...à
autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações: (...) II -
decorrentes de relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio
ou residência no Brasil” (CPC, art. 22, II).
De outro lado, quanto ao direito a ser aplicado, não há
como se aplicar a lei argentina em detrimento do CDC no caso em tela, pois
o art. 9o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro é expresso ao
dizer que “para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em
que se constituírem” (caput) e que “a obrigação resultante do contrato
reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente” (§ 2o)
No presente caso, a obrigação foi constituída no Brasil,
quer porque a compra se deu em território nacional, por meio da internet,
quer porque a ré também possui sede no Brasil (fl. 79/248), aplicando-se o §
2o do art. 9o da LINDB, supra mencionado.
Firmadas essas premissas, passo à análise do pedido
de indenização, que deve ser apreciado sob a ótica do CDC, já que a autora
é destinatária final do serviço prestado pela ré (arts. 2o e 3o).
Estão presentes os pressupostos da responsabilidade
civil, pois preenchidos os requisitos do art. 14 do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023753-62.2020.8.26.0100 -Voto no 2733
4
O defeito na prestação do serviço é evidente, tendo em
vista que a ré descumpriu seu dever de prestar o transporte no prazo
estabelecido no bilhete aéreo. Nessa toada, restou incontroversa a
afirmação constante da petição inicial no sentido de que houve um atraso de
treze horas.
De igual modo, a requerida deixou de cumprir a
Resolução 400/2016, da ANAC que estabelece que nos casos de atrasos
superiores a 4 horas, cancelamentos ou atrasos de voos, a empresa aérea
deverá oferecer ao passageiro alimentação e serviço de hospedagem (art.
27, II e III).
O defeito ainda ganha especial relevo no caso em tela,
tendo em vista que a ré sequer se preocupou em embarcar a autora em um
voo próximo, ainda que de outra companhia. Ao reverso, deixou-a sem
alimentação, no saguão do aeroporto, por treze horas, sem prestar nenhum
tipo de assistência.
De outro lado, a ré sustenta que o atraso se deu em
virtude de manutenção não programada da aeronave.
Contudo, não apresentou sequer um documento nesse
sentido, não se desincumbindo de demonstrar o fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II).
Assim, não há que se falar em quebra do nexo de
causalidade em virtude de fortuito externo, já que este não foi provado.
Resta agora aferir se os fatos acima narrados
acarretam, ou não, dano moral à autora.
Ainda que se adote o entendimento segundo a qual os
danos morais no caso em tela não são presumidos, é certo que a prova
coligida demonstra, sim, que a autora sofreu abalo psíquico suficiente para a
fixação de reparação moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023753-62.2020.8.26.0100 -Voto no 2733
5
Nesse vértice, não bastasse o atraso por si só, de
treze horas em voo doméstico, há ainda que se considerar que a autora teve
de dormir no aeroporto e a ré sequer lhe forneceu alimentação, sendo
evidente o abalo psíquico causado (Apelação Cível no
1112317-85.2018.8.26.0100, Rel. Des. Mario de Oliveira; Apelação Cível
1082163-84.2018.8.26.0100; Relator (a): Spencer Almeida Ferreira).
Evidenciado o dano moral, passo a quantificá-lo.
Preliminarmente, contudo, consigno que não se aplica
ao caso a indenização tarifada da Convenção de Montreal, que envolve
somente os limites de indenização por danos materiais, estes decorrentes
do transporte aéreo internacional de pessoas, bagagens ou carga,
consoante entendimento firmado no Recurso Extraordinário 636.331/RJ.
No caso em tela, conforme visto acima, o voo era
doméstico, já que a origem e destino se referiam a cidades da Argentina.
Levando em consideração a gravidade do fato (atraso
de treze horas que acarretou em preocupação, vulnerabilidade e cansaço
desnecessários); a conduta da ré, que descumpriu sua obrigação de
transportar o consumidor em modo e tempo adequados, deixando, inclusive
de prestar assistência; bem como a condição econômica das partes,
entendo que a indenização deve ser fixada no montante pleiteado na
petição inicial, R$ 10.000,00.
A importância atende aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, conforta a vítima sem demasia e empresta consequência
ao erro de conduta da ofensora, não destoando do valor fixado por esta
Câmara em casos análogos.
Do exposto, PROVEJO o recurso, para reformar a
sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando a ré a pagar à
autora indenização por danos morais em R$ 10.000,00, com atualização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023753-62.2020.8.26.0100 -Voto no 2733
6
monetária do presente julgamento (STJ, Súmula no 362) e acréscimo de
juros de mora de 1%, apurados da citação (ilícito contratual, art. 405 do CC).
Custas, despesas processuais e verba honorária em
quinze por cento da condenação, pela ré.
Na tentativa de se elidir a oposição de ociosos
embargos de declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter
infringente; (ii) consideram-se prequestionadas e não ofendidas todas as
normas jurídicas reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
Relator